Tribunal: TJES
Processo: 5006771-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006771-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A jurisprudência pátria é uníssona ao dispor que atos da Administração Pública que obstam o exercício regular profissional e de atividade empresarial como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias e/ou pagamento de tributos são abusivos e ilegais.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006771-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA EPP

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo irresignado com a decisão que, no bojo da ação n. 5011707-03.2023.8.08.0024 deferiu o pleito liminar da empresa Agua Mineral Litoranea Ltda Epp permitindo a obtenção do Selo Fiscal Eletrônico e o Selo Fiscal de Controle e Procedência.

Em suas razões recursais arguiu, em suma, que a empresa agravada é uma devedora contumaz que não reúne os requisitos legais para concessão dos selos.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Recurso recebido sem efeito suspensivo, conforme id. 5376045.

Contrarrazões (id. 6299469) perseguem a manutenção da decisão impugnada.

Eminentes Desembargadores, o Estado do Espírito Santo reforça em toda sua narrativa de irresignação recursal que a obtenção do selo em comento, “
fruto de profundo debate no setor
”, tem como intuito “
garantir uma eficaz procedência da água disponibilizada à população
” pois “
o escopo principal da legislação que introduz a obrigatoriedade do selo não perpassa por análise ou preocupação arrecadatória
” pois o selo dizia a respeito de controle e procedência da água comercializada envazada em galões de 20 litros.

Este exame de pronto possibilita a conclusão que a negativa de concessão do selo almejado na petição inicial reveste-se de clara sanção política como meio transverso para cobrança de tributo.

Digo isto porque se a inquietação da Administração Pública é a procedência da água, a regularidade fiscal não é o ponto nodal para concessão do selo ou, ao menos, não pode ser o único fundamento para negar a referida outorga.

Inclusive, esta
ratio
já foram tratadas em enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Súmula 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Semelhante ideia também já foi tratada pelo Plenário deste Tribunal quando concluiu que “
Além do mais, ao prever a suspensão do funcionamento da pessoa de direitos, o Estado⁄Administração adentra em uma seara intransponível, à luz da sistemática constitucional, uma vez que a livre iniciativa encontra-se circunscrita por uma tônica de cláusula pétrea, que obsta que o agente público penetre em seu interior, sancionando o exercício de suas funções, com o intuito único de cobrar os tributos pretéritos.
” (TJES, Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, 100050038122, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/12/2006, Data da Publicação no Diário: 02/02/2007).

Em outro giro, diferente ocorre quando a Administração utiliza mecanismos próprios previstos na legislação e, portanto, legítimos, após prévio contraditório da parte, tais como manejo de execuções fiscais, protesto de títulos, etc., pois por estes meios persegue o atendimento de normas tributárias mas não em detrimento de garantias asseguradas pela Constituição.

O perigo de dano se traduz pelo óbice de comercialização do seu produto quando ausente o selo almejado.

Nesta ordem de ideias, vislumbro motivos suficientes para manter a cognição inicial da lide originária vez que preenchidos os requisitos cumulativos para concessão da medida pleitada na origem, elucidados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.